Tribunal: TCU
Processo: 034.004/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Departamento do Programa Calha Norte (DEPCN) em razão de impugnação parcial de despesas, tendo por objeto a pavimentação asfáltica em tratamento superficial duplo (TSD), com drenagem, em ruas e avenidas do município

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento do Programa Calha Norte (DEPCN), do Ministério da Defesa, em desfavor de Cloreni Matt, ex-prefeito de Santa Luzia D'Oeste/RO, em razão de impugnação parcial de despesas realizadas no âmbito do Convênio 81/PCN/2008 (Siafi 627895), tendo por objeto a pavimentação asfáltica em tratamento superficial duplo (TSD), com drenagem, em ruas e avenidas do município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. afastar a responsabilidade da empresa E. J. Construtora Eireli EPP nestes autos; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalva as contas de Cloreni Matt, Dilonei Matt, Ernandes de Souza Bonfim, Narcizo Alves de Souza e Sec Engenharia e Construtora Ltda., dando-lhes quitação; 9.3. dar ciência ao município de Santa Luzia D'Oeste/RO quanto à irregularidade atinente à subcontratação integral da execução do objeto do Convênio 81/PCN/2008, em afronta à jurisprudência deste Tribunal, firmada com fundamento nos arts. 72 e 78, inciso VI, da Lei 8.666/1993, que somente admite a subcontratação parcial do objeto, se prevista no ato convocatório e também no contrato, estando neles estabelecidos os limites admissíveis; 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao município de Santa Luzia D'Oeste/RO.